Tribunal: TJSP
Processo: 1501808-63.2021.8.26.0540
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Fátima Gomes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-01-15
Data de publicação: 2022-01-15

Ementa:
APELAÇÃO – Tráfico de drogas – Materialidade e autoria comprovadas – Prova cabal a demonstrar que o réu trazia consigo as drogas apreendidas para fins de tráfico – Materialidade e autoria comprovadas – Condutas que se amoldam ao artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06 – Prova cabal a demonstrar que o recorrente guardava as drogas apreendidas para fins de tráfico – Depoimentos policiais

Ementa:
APELAÇÃO – Tráfico de drogas – Materialidade e autoria comprovadas – Prova cabal a demonstrar que o réu trazia consigo as drogas apreendidas para fins de tráfico – Materialidade e autoria comprovadas – Condutas que se amoldam ao artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06 – Prova cabal a demonstrar que o recorrente guardava as drogas apreendidas para fins de tráfico – Depoimentos policiais coerentes e coesos, os quais têm o condão de embasar o decreto condenatório - Condenação mantida – Penas bem dosadas - Alteração do regime prisional imposto para o aberto, tendo em vista a primariedade do acusado e a quantidade de pena aplicada. RECURSO DEFENSIVO PARCIALMENTE PROVIDO.